Tribunal: TJBA
Processo: 8001091-02.2020.8.05.0154
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001091-02.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
CASSIO FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE SAÚDE. TEMA 1081 DO STF. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1081 da Repercussão Geral do STF (ARE 1.246.685).

2. O acórdão manteve sentença concessiva de segurança que assegurou a enfermeira o direito à acumulação de cargos públicos de saúde. O agravante alega distinção, sustentando que a jornada acumulada de 80 horas semanais violaria o princípio da eficiência, e aduz usurpação de competência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há distinção fático-jurídica apta a afastar a aplicação do Tema 1081, diante de jornada acumulada superior a 60 horas semanais; (ii) se o princípio da eficiência constitui fundamento autônomo para limitar a carga horária; (iii) se a negativa de seguimento pela Vice-Presidência configura usurpação de competência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no Tema 1081, enfrentou precisamente a questão da acumulação quando a jornada ultrapassa 60 horas semanais, firmando que a compatibilidade de horários é o único requisito constitucional, afastando qualquer limitação infraconstitucional.

5. A invocação do princípio da eficiência não configura distinção, pois o STF já considerou e afastou essa objeção ao fixar a tese. Os precedentes do STJ anteriormente invocados foram superados pela Primeira Seção no REsp 1.767.955/RJ.

6. A negativa de seguimento com base no art. 1.030, I, "a", do CPC constitui imposição legal, não configurando usurpação de competência.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001091-02.2020.8.05.0154
, em que figuram como agravante o
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
e como agravada
EDINILZA DA SILVA MACHADO MEDEIROS

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.